Tribunal: TJDFT
Processo: 0703756-06.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA NÃO EFETIVADA NO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. PRETENSÃO REVISIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão, sem que tenha havido o pagamento integral da dívida pelo devedor-fiduciante.
2. Os §§ 3o e 4o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004, possibilitam a discussão de possíveis abusividades de cláusulas contratuais no bojo de ação de busca e apreensão, fundada em alienação fiduciária em garantia, desde que o devedor fiduciante purgue a mora.
3. Recurso conhecido e desprovido.